Tribunal: TCU
Processo: 033.883/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelos Departamentos Regionais do Senai e do Sesi no Estado do Paraná (peça 25), contra o Acórdão 11.770/2018-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro André de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Representação apresentada pela empresa Intelecto Contact Center Ltda., sobre supostas irregularidades relacionadas ao Convite 749/2018, promovido pelo Serviço Social da Indústria - SESI-PR e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-PR, que nesta etapa tratam de Pedidos de Reexame opostos em face do Acórdão 11770/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285, caput , e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 11770/2018-TCU-Segunda Câmara , que passaria a vigorar nos seguintes termos: "dar ciência à administração do Sesi-PR e do Senai-PR de que, para o prosseguimento de licitação na modalidade convite, no caso de haver menos de 5 (cinco) propostas válidas, há necessidade de apresentar justificativas quanto à possibilidade de competição e quanto ao preço, devendo tais justificativas serem analisadas e ratificadas pela autoridade competente, conforme disposto nos artigos 5o e 6o do Regulamento de Licitações e Contratos." 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.